Tribunal: STF
Processo: Rcl 36477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. RE 656.860 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 524. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista em face de decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo 0012181-37.2007.8.26.0568 em que negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário por harmônicas a decisão recorrida e a tese desta Suprema Corte proferido ao julgamento do RE 924.456 em repercussão geral (Tema 754).
    2. Aponta o reclamado violação da decisão manifestada por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral (Tema 524): “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. Afirma não se dirigir a reclamação constitucional ao direito à aposentadoria por invalidez, mas apenas à concessão de proventos integrais em decorrência da “Doença de Gaucher”, que não se enquadra no rol estabelecido em lei (art. 58, § 7º da Lei Complementar Municipal 2.148/2007). Aduz que “A r. decisão reclamada manteve o v. Acórdão, que reconheceu o direito da autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, interpretando, data venia, equivocadamente a Emenda Constitucional nº 70/2012, violou de forma direta o estabelecido no artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, bem como o entendimento estabelecido na tese de Repercussão Geral n. 524, proferida no RE 656.860 RG/MT.”  Entende que o Tema 754 de repercussão geral aplicado pela decisão recorrida não se amolda ao caso concreto, pois trata de controvérsia atinente a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei.
    3. Requer o deferimento de medida liminar para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, requer a sua cassação com a adequação ao Tema 524 de repercussão geral (RE 656.860).
    É o relatório.
    Decido.
    1.   A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I,  l  e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A controvérsia diz com a violação da decisão desta Suprema Corte proferidas ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral por acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário, por aplicação do Tema 754 de repercussão geral.
    Reproduzo a ementa da decisão reclamada:
    AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 
    - A possibilidade de servidor público aposentado por invalidez permanente decorrente de doença grave, após a vigência da EC 41/2003, mas antes do advento da EC 70/2012, receber retroativamente proventos integrais calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria (integralidade) é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no RE n. 924.456/RJ. Manutenção da decisão. 
    3. Na vigência do CPC/1973, firmou-se o entendimento do Tribunal Pleno desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento, bem como reclamação, contra decisão do Tribunal a quo em que aplicada a sistemática de repercussão geral na forma do art. 543-B do CPC. Reputou-se que a competência para a aplicação da decisão paradigma aos casos individuais estava inserida na esfera dos Tribunais de origem, pois, “caso contrário, se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, mesmo que os Ministros da Corte apliquem monocraticamente o entendimento firmado no julgamento do caso-paradigma, a racionalização objetivada pelo instituto da repercussão geral, de maneira alguma, será alcançada.” (AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010). Também reputada inadequada a utilização da reclamação para questionar o equívoco na aplicação da decisão paradigma aos casos individuais, à compreensão de que “acarretaria aumento de quantidade de processos distribuídos e desvirtuamento dos objetivos almejados com a instituição do mecanismo da repercussão geral”. (Rcl 7569/ SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009). P
    4. Nada obstante, a presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que a admite para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. 
    5. Forte na finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação em tal hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, assentou-se pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    6. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do TJSP em que negado provimento à apelação em ação ordinária, mantido o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais desde o ajuizamento da ação (19/11/2007), com o pagamento dos valores atrasados, observada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
    SERVIDORA AUTÁRQUICA Agravamento dos sintomas da doença de Gaucher Comprovação - Aposentadoria por invalidez Cabimento. 
    Proventos integrais - Admissibilidade - Emenda Constitucional nº 70/2012 - Aplicação imediata - Sentença mantida - Recurso não provido. 
    7. O TJSP registrou o exercício das funções de magistério no ensino superior em autarquia municipal (Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE, a comprovação da Doença de Gaucher há vinte anos com agravamento dos sintomas em 2007, com incapacidade para o exercício das atividades funcionais constatada por perícia pelo IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia).
    8. Por outro lado, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral analisou a possibilidade de servidor portador de doença grave e incurável, não especificada em lei, receber proventos de aposentadoria de forma integral à luz do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, tendo sido fixada a seguinte tese: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.”.
    8. Já ao julgamento do RE 656.860, em repercussão geral, esta Casa apreciou a possibilidade de servidor portador de doença grave e incurável, não especificada em lei, receber proventos de aposentadoria de forma integral à luz do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, quando fixada a seguinte tese: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.”.
    9. É certo que a Emenda Constitucional nº 70, de 2012 veio a possibilitar a revisão, pró-aposentado por invalidez, do cálculo do seu benefício. Este passou a ter como base a remuneração do cargo exercido à época do deferimento da aposentadoria. a partir da promulgação da EC nº 70/2012. É dizer, de 30.3.2012 em diante, o cálculo com esteio na remuneração do cargo exercido quando da aposentadoria tornou-se a regra e possibilitou-se a repercussão financeira da revisão dos benefícios de aposentadoria por invalidez anteriormente concedidos com procedimento diverso e à luz das normas constitucionais vigentes à época.
    Esta Casa debruçou-se sobre o alcance prospectivo dos efeitos financeiros da revisão prevista pela Emenda Constitucional nº 70 ao julgamento do RE 924.456, Tema 754 da Repercussão Geral, cuja ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.
    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.
    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/3/2012)”. (grifei)
    10. Nada obstante, no que diz especificamente com o objeto da presente reclamação constitucional, atinente à aposentadoria por invalidez decorrente de doença não especificada em lei, foi expressamente reafirmada a tese da jurisprudência dominante no sentido de limitar o direito os proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez decorrente de enfermidade prevista em diploma legal. Nesse sentido transcrevo trecho pertinente do voto do Ministro Relator, Dias Toffoli (que não foi objeto de divergência no voto do Ministro Relator para o acórdão, Alexandre de Moraes):
    Como se vê, em caso de doença grave, a aposentadoria dar-se-ia com proventos integrais. O fato é que essa hipótese de aposentação também não foi incluída dentre aqueles casos de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais. Apregoou o legislador, naquela oportunidade, que a aposentadoria por invalidez permanente dar-se-ia com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, na forma da lei. Inexistindo qualquer referência expressa à nova forma de cálculos dos proventos, o mais razoável é que se continue a aplicar o regime anterior, qual seja, o da integralidade – até mesmo porque, em que pese o legislador não tenha delineado de forma clara e objetiva sua vontade, é certo que excluiu a invalidez em razão, dentre outros, de doença grave do rol de aposentadorias por invalidez com proventos proporcionais. Quanto à expressão na “forma da lei”, em que pese tenha suscitado certa controvérsia na doutrina, essa Casa pacificou o entendimento de que ela tinha por função tratar não da sistemática de cálculo, mas sim da lista de enfermidades autorizadoras da aposentação integral. 
    [...]
    Eis que, portanto, merece ser reafirmada a tese acolhida pela jurisprudência dominante desta Suprema Corte, segundo a qual são devidos proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente nos casos em que tal condição decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC nº 41/03, exigindo-se para a inativação por enfermidade que essa se encontre listada em diploma legal.
    Faço o registro de que o texto da referida emenda constitucional admite essa interpretação e que se hão de resguardar os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, ante a constante reiteração desse posicionamento por esta Corte. (grifei).
    11. Nesse contexto, reafirmada a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz com o condicionamento da aposentadoria integral por invalidez de servidor público à prevista em diploma legal, ao julgamento do RE 924.456 em repercussão geral, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário - mantido o acórdão do TJSP em que deferidos os proventos integrais a aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade não listada em lei – parece violar a decisão proferida ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral, Tema 524.
    12. Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar, em juízo de delibação, o sobrestamento do processo 0012181-37.2007.8.26.0568 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora